Tribunal: TJMT
Processo: 1022525-44.2021.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022525-44.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO), RODRIGO ALVES DE MELO DA SILVA - CPF: 070.742.341-41 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARENÁPOLIS (IMPETRADO), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARENÁPOLIS (IMPETRADO), DONAVAN PATRICK DIAS (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO JOSE DA SILVA - CPF: 750.460.591-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), LEVENDER DA SILVA MATTOS - CPF: 009.523.271-04 (VÍTIMA), MARIA ANTONIA SALVADOR SANTOS - CPF: 062.208.361-97 (VÍTIMA), MARIA SALETE PACCINI SALVADOR - CPF: 112.558.048-82 (VÍTIMA), PATRICIA FERNANDA SALVADOR MATTOS - CPF: 724.223.781-53 (VÍTIMA), PRISCILA FERNANDA SALVADOR - CPF: 958.363.901-00 (VÍTIMA), ISADORA GABRIELE SANTOS DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS

–
PRISÃO PREVENTIVA
–
ART. 157, §2º, INC. II E V, E §2º-A, INC. I, DO CÓDIGO PENAL –
PRETENSÃO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 312 DO CPP –

POSSIBILIDADE -
PERICULUM LIBERTATIS
NÃO EVIDENCIADO – CONTEXTO QUE NÃO ENCONTRA SUBSTRATO PARA MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO ESPECIFICAMENTE QUANTO AO PACIENTE –

MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR
–
DESTITUÍDA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA –
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – PROGNOSE DE SUFICIÊNCIA – BENEFICIÁRIO PRIMÁRIO, SEM ANTECEDENTES E COM MENORIDADE RELATIVA – INTELIGÊNCIA DO ART.319 CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO –
ORDEM CONCEDIDA COM IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS
.

A segregação cautelar, somente se mostra revestida de legalidade quando preenchidos os requisitos da prisão preventiva, expressos no artigo 312 do Código de Processo Penal, exigindo o apontamento de elementos concretos a justificá-la, sendo que a suposta gravidade do crime não pode servir de parâmetro para manutenção de prisão cautelar

Na hipótese, embora constatada a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime (
fumus
commissi delicti
) supostamente perpetrado pelo paciente (
roubo majorado), não restou demonstrada sua periculosidade

ou iminente risco à
ordem pública, uma vez que as circunstância do crime não extrapolam a violação patrimonial, além de não haver notícia da existência de outro registro criminal, ou seja, sem antecedentes e possui menoridade relativa, sendo suficiente,
in casu
, a aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão para assegurar a ordem pública.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5º, incisos LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, inciso I, do Código de Processo Penal, impetrou-se
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Rodrigo Alves de Melo da Silva
, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT.

Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 23 de agosto de 2021, por supostamente ter cometido o delito previsto no art. 157, §2º, inc. II e V, e §2º-A, inc. I, do Código Penal.

Alega-se que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, que não há
periculum libertatis
que autorize a continuidade da medida adotada, ou seja,
não há indícios de que o acusado em liberdade ponha em risco a instrução criminal, a ordem pública ou à ordem econômica
.

Sustenta que o paciente possui bons antecedentes, endereço certo e emprego fixo, predicados favoráveis à revogação da prisão.

Por fim, aduz que o paciente encontra-se preso por mais de quatro meses, sendo que não houve a instrução processual, tampouco a revisão da prisão, o que caracteriza excesso de prazo, uma vez que extrapola o limite da razoabilidade.

Assim, pleiteia-se a concessão da
ordem de
habeas corpus
, liminarmente inclusive, para que seja concedida a liberdade ao beneficiário, e no mérito, seja confirmada a decisão proferida, em definitivo. Juntou documentos (Id. 112959960/112959969/112959971).

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas as informações a autoridade aqui apontada como coatora. (Id. 113386971). Informações juntadas (114106484).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça que por intermédio do eminente Procurador de Justiça Gerson N. Barbosa, manifestou-se pela denegação da ordem assim sintetizando:

“
SUMÁRIO: HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO MEDIANTE EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO PARA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. 1. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA PRISÃO. NÃO CABIMENTO. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI DO AGENTE. 2. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE. IMPERTINÊNCIA. NEM MESMO EVENTUAIS BONS PREDICADOS GARANTEM O DIREITO À SOLTURA QUANDO ADEQUADAMENTE JUSTIFICADO O ACAUTELAMENTO. 3. CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE REVISÃO DA PRISÃO DO PACIENTE. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO ACERCA DA MANUTENÇÃO DO PACIENTE NO CÁRCERE REALIZADA NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DO DIA 9-12-2021. 4. DESMEMBRAMENTO DOS AUTOS DE ORIGEM COM RELAÇÃO AO PACIENTE. IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO APROFUNDADA DA SITUAÇÃO DO PROCESSO CRIMINAL QUE TRAMITA NA 1ª INSTÂNCIA. VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. POSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”
(Id.

116647463).

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
Rodrigo Alves de Melo da Silva
, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT.

A Denúncia narra os seguintes fatos:

“...
Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 22 de agosto de 2021, por volta das 18h00min, na residência localizada na Rua Alinor Cosme da Silva, Cohab São Matheus (próxima da Escola Duílio Ribeiro Braga), em Arenápolis/MT, os denunciados DONAVAN PATRICK DIAS, RODRIGO ALVES DE MELO DA SILVA, RONALDO JOSÉ DA SILVA, em coautoria com a pessoa nominada por JACKSON JOSÉ DA SILVA e com a adolescente ISADORA GABRIELE SANTOS DE SOUZA , caracterizada pela unidade de desígnios e atuação conjunta visando fim comum, com emprego de violência e grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo e mantendo as vítimas Patrícia Fernanda Salvador, Maria Salete Paccine Salvador, Priscila Fernanda Salvador, Maria Antonia Salvador, Levender da Silva Mattos e mais três crianças em seus poderes, restringindo suas liberdades, subtraíram para todos, coisas alheias móveis consistentes em
: 01 (um) veículo GM Chevrolet Prisma, placa QCH4618/MT, 01 (um) veículo Jeep Renegade, placa QCT-0517, 01 (um) relógio da marca Technos prata, 01 (um) aparelho celular Iphone 7, 01 (um) aparelho celular Samsung Prime J7 de cor dourada, (um) aparelho celular LG K10 de cor preta, 02 (duas) alianças e 02 (dois) aneis, todos de ouro, 01 (uma) corrente e 02 (dois) pares de brincos com detalhes de coração, ventiladores, 01 (um) televisor de 42 polegadas, bolsa, mochilas, calçados, trabalhos artesanais, além de documentos pessoais e bancários das vítimas
.

Fato 02 – Art. 244-B, da Lei 8.069/90 – ECA

Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritas, os denunciados DONAVAN PATRICK DIAS, RODRIGO ALVES DE MELO DA SILVA, RONALDO JOSÉ DA SILVA, em coautoria com a pessoa nominada por JACKSON JOSÉ DA SILVA, vulgo “de menor” facilitaram a corrupção de pessoa menor de 18 (dezoito) anos de idade, qual seja, a adolescente ISADORA GABRIELE SANTOS DE SOUZA (17 anos de idade), com ela praticando a infração penal acima descrita, bem como induzindo-a a praticá-la.

Fato 03 – Art. 329, do Código Penal

Consta também que, logo após a execução do roubo, ainda na residência das vítimas, o denunciado RODRIGO ALVES DE MELO DA SILVA opôs-se à execução de ato legal, mediante violência a funcionários competentes para executá-lo.

Descrição Fática.

Apurou-se que, antes do dia 22 de agosto de 2021, os denunciados DONAVAN PATRICK DIAS, RODRIGO ALVES DE MELO DA SILVA, RONALDO JOSÉ DA SILVA acompanhados de JACKSON JOSÉ DA SILVA, vulgo “de menor” e da adolescente ISADORA GABRIELE SANTOS DE SOUZA se uniram para arquitetarem o crime de roubo na residência das vítimas.

Demonstrou-se que, na sequência, iniciaram o processo de preparação do crime, de modo que para obterem sucesso na empreitada criminosa, dividiram as suas atribuições, ou seja, o denunciado RONALDO JOSÉ DA SILVA junto da adolescente ISADORA GABRIELE SANTOS DE SOUZA seriam os responsáveis na condução do veículo Gol, placa JYR 7475, que os levaria até a residência das vítimas e, posteriormente, daria suporte de fuga; o denunciado DONAVAN PATRICK DIAS com a pessoa nominada por JACKSON JOSÉ DA SILVA, vulgo “de menor”, empunhando armas de fogo seriam os responsáveis pela execução da subtração patrimonial, ao passo que, o denunciado RODRIGO ALVES DE MELO DA SILVA, também de posse de arma de fogo, permaneceria na residência com as vítimas sob o seu poder, a fim de garantir que os veículos e os objetos roubados chegassem até o Município de Cuiabá/MT.

No mais, demonstrou-se que no dia dos fatos, o denunciado RONALDO e a menor ISADORA levaram os seus comparsas DONAVAN, JACKSON e RODRIGO até a residência das vítimas.

Em seguida, o denunciado DONAVAN acompanhado de JACKSON , aproveitando que o portão estava entreaberto, adentraram e imediatamente renderam, primeiramente, a vítima Levender da Silva Mattos, ocasião em que se valendo de ameaças de morte exercidas com armas de fogo, determinaram que deitasse no chão da sala. Na sequência, renderam as demais vítimas, de modo que, igualmente, sob ameaças de morte mediante o uso de arma de fogo, determinaram que Maria Antônia Salvador deitasse no chão da sala, sendo as demais vítimas Patrícia Fernanda Salvador, Priscila Fernanda Salvador, Maria Salete Paccine Salvador e mais três crianças trancadas no banheiro da residência.

Aferiu-se que, logo após a rendição das vítimas e estando elas a todo momento sendo ameaçadas de morte e na mira de armas de fogo, fato que perdurou em média 30 (trinta) minutos, os increpados DONAVAN e JACKSON subtraíram todos os objetos acima relacionados, além dos veículos Prisma e Jeep Renegade e, em seguida, se evadiram do local conduzindo os veículos roubados.

Comprovou-se, ademais, que logo em seguida a fuga de DONAVAN e JACKSON, o denunciado RODRIGO empunhando arma de fogo, adentrou na residência, ocasião em que reuniu todas as vítimas na sala, determinou que sentassem ao chão e, permaneceu com elas sob o seu poder até que os veículos e objetos chegassem no Município de Cuiabá/MT. No mais, registrou-se que, nesse ínterim, o denunciado RODRIGO recebia ligações de seus comparsas e, em duas oportunidades, as vítimas Levender e Maria Salete foram obrigadas a falar com um dos suspeitos, os quais queriam saber se os veículos possuíam rastreador, amedrontando-as que caso tivesse os mataria.

Apurou-se que no trajeto para Cuiabá/MT, o veículo Prisma acidentou-se no Município de Diamantino/MT e, diante de suspeitas que tal seria objeto de crime, a guarnição policial daquele município entrou em contato com a polícia militar de Arenápolis/MT que, em diligências, chegaram até a residência das vítimas, as quais ainda estavam sob a mira do denunciado RODRIGO.

Em seguida, os policiais adentraram na residência e tentaram render o increpado RODRIGO, contudo, este resistiu a ordem policial e investiu contra os servidores públicos tentando evadir-se do local, fato que ensejou em luta corporal com os policiais que conseguiram detê-lo. Empós, os policiais lograram em interpelar o acusado RONALDO e a adolescente ISADORA que estavam no veículo Gol aguardando para dar suporte de fuga para RODRIGO .

Por fim, após RODRIGO receber uma ligação do terminal nº (65) 9 9266-6998, onde determinava que se pegasse um valor em dinheiro com o denunciado DONAVAN, os policiais foram até o local indicado, razões pelas quais prenderam em flagrante os denunciados RODRIGO, RONALDO, DONAVAN e apreenderam a adolescente ISADORA.

Em seguida, os policiais adentraram na residência e tentaram render o increpado RODRIGO, contudo, este resistiu a ordem policial e investiu contra os servidores públicos tentando evadir-se do local, fato que ensejou em luta corporal com os policiais que conseguiram detê-lo. Empós, os policiais lograram em interpelar o acusado RONALDO e a adolescente ISADORA que estavam no veículo Gol aguardando para dar suporte de fuga para RODRIGO . Por fim, após RODRIGO receber uma ligação do terminal nº (65) 9 9266-6998, onde determinava que se pegasse um valor em dinheiro com o denunciado DONAVAN, os policiais foram até o local indicado, razões pelas quais prenderam em flagrante os denunciados RODRIGO, RONALDO, DONAVAN e apreenderam a adolescente ISADORA
. (Id. 11259969).

Pois bem.

A defesa sustenta que não estão presentes os requisitos previstos no artigo 312, do CPP, que autorizam a prisão preventiva, e que há excesso de prazo na prisão, visto que está preso por período superior a 90 (noventa) dias, sem que houvesse o desmembramento do processo.

Nas informações encaminhadas, o Magistrado “a quo” assim consignou:

“...
Em cumprimento à decisão exarada no Habeas Corpus nº 1022525-44.2021.811.0000, em que é paciente Rodrigo Alves de Melo da Silva, presto, a Vossa Excelência, as seguintes informações: O paciente foi recolhido em cárcere, após ter sido flagrado, supostamente, participando do crime previsto no art. 157, §2º, II e V c/c §2º-A, I, do Código Penal, ocorrido no dia 22 de agosto de 2021, por volta das 18h00min, na residência localizada na Rua Alinor Cosme da Silva, Cohab São Matheus (próxima da Escola Duílio Ribeiro Braga), em Arenápolis/MT.

O auto de prisão em flagrante n. 1001096-40.2021.8.11.0026 foi distribuído em juízo no dia 23.08.2021, às 19hs:55min.

A audiência de custódia foi realizada no dia 24.08.2021, oportunidade em que o flagrante foi devidamente homologado e a prisão em flagrante convertida em preventiva, para a garantia da ordem pública, considerando-se, no ato, a gravidade e as circunstâncias do crime.

Com efeito, constatou-se a presença do fumus comissi delicti, na medida em que Rodrigo Alves de Melo da Silva teria sido surpreendido por policiais militares enquanto praticava o roubo e do periculum libertatis em vista a gravidade, em concreto, da conduta praticada, a qual trata-se de crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas, previsto no art. 157, §2º, II e V c/c §2º-A, I, do Código Penal.

Na ocasião entendeu-se pela necessidade de acautelar a ordem pública diante da extrema violência manifestada pelos agentes delitivos durante a prática dos atos executórios do crime, sendo que restringiram a liberdade das vítimas, ameaçando-as de morte.

Em 15.09.2021 houve o recebimento da denúncia nos autos n. 1001144- 96.2021.8.11.0026.

Após o trâmite regular, realizou-se audiência de instrução probatória em 09.12.2021, oportunidade na qual, indeferiu-se o pedido de liberdade provisória feito pela defesa de Rodrigo Alves de Melo da Silva, uma vez que continuam presentes os requisitos que ensejaram a decretação da prisão preventiva.

Friso, além do mais, que presente a gravidade, em concreto, da conduta praticada, a qual trata-se de crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas, previsto no art. 157, §2º, II e V c/c §2º-A, I, do Código Penal, tendo os agentes delitivos durante a prática dos atos executórios do crime se mostrado extremamente violentos, restringindo a liberdade das vítimas e ameaçando-as de morte.

Por fim, consigno que os autos n. 1001144-96.2021.8.11.0026 encontram-se em fase de diligências complementares.”
(Id. 114106484).

Conforme consignado na decisão proferida em sede de liminar, os autos não vieram instruído com a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, juntando somente a mídia da audiência da audiência, referente ao coacusado Donavan Patrick Dias
.

Embora tenham sido solicitadas as informações à autoridade aqui apontada como coatora, com pedido de juntada de cópia dos autos e dos documentos probatórios, não foram juntados os documentos solicitados pelo Magistrado, tampouco pelo impetrante.

Ressalto que é responsabilidade do impetrante, sobretudo em se tratando de advogado constituído,
a escorreita instrução do
habeas corpus
, indicando, por meio de provas pré-constituídas os argumentos utilizados nas razões do
writ
.
Entretanto, como exposto, nesta oportunidade existe óbice a análise do pedido, ante a débil instrução do
mandamus
constitucional, sendo defeso
este julgador inserir qualquer informação que não conste nos autos ou na decisão combatida.

Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Em relação à gravidade concreta da conduta, a defesa não juntou à impetração cópia da denúncia, ou mesmo da decisão de pronúncia, de modo que apenas se pode extrair dos autos tratar-se de crimes de homicídios qualificados consumado e tentado, e organização criminosa. Ora, sem conhecimento efetivo do fato, inviável analisar a tese defensiva de que a fundamentação, ao apontar a gravidade concreta da conduta, foi inidônea. 5.
O rito do habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos, a existência de constrangimento ilegal imposto ao paciente
. [...]
(HC 547.164/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020) (negritou-se)

No mesmo sentido, tem-se decidido esta Corte de Justiça:

“
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO – PRISÃO PREVENTIVA – ARTIGOS 171 DO CP E 1º, § 1º DA LEI 12.850/2013 – ALEGAÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA – AUSÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – PRETENSÃO – RELAXAMENTO DA SEGREGAÇÃO – PLEITO SUBSIDIÁRIO – PRISÃO DOMICILIAR – FILHO MENOR DE IDADE – PRELIMINAR DO ÓRGÃO MINISTERIAL – NÃO CONHECIMENTO DO WRIT – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – VIABILIDADE – MANDAMUS QUE NÃO FOI INSTRUÍDO COM AS DECIÕES ORA QUESTIONADAS – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL – PRISÃO DETERMINADA EM INCIDENTE QUE ESTÁ SOB SIGILO – IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NO WRIT – AÇÃO MANDAMENTAL DE RITO CÉLERE E DOCUMENTAL – NÃO CONHECIMENTO DO MANDAMUS – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

O habeas corpus é ação de rito célere, demanda prova pré-constituída e não admite dilação probatória.Não estando presentes documentos hábeis a comprovar o alegado constrangimento, a ordem de habeas corpus não deve ser conhecida.

No caso dos autos, quando da impetração, não foram juntadas as decisões questionadas pelo impetrante, sendo impossível a análise do alegado constrangimento ilegal. Além do mais, verifica-se que o incidente em que foi determinada a segregação da paciente está sob sigilo.

Extinção do presente mandamus sem resolução do mérito.

(N.U 1027020-68.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 10/03/2021)”

Nas informações encaminhadas, a autoridade coatora consignou que a prisão preventiva foi decretada, para garantia da ordem pública, pois
constatou-se a presença do
fumus comissi delicti
, uma vez que Rodrigo Alves de Melo da Silva teria sido surpreendido por policiais militares durante a prática do crime de roubo, e do
periculum libertatis,
evidenciado pela gravidade, em concreto, da conduta praticada, a qual trata-se de crime de roubo majorado por concurso de agentes, emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas, previsto no art. 157, §2º, II e V c/c §2º-A, I, do Código Penal.

Pois bem.

No que concerne a prisão preventiva, como se sabe, há de ser assentada nos critérios da
necessidade
e
adequação
, referidos no art. 282 do Código de Processo Penal, bem como no subprincípio da proporcionalidade em sentido estrito, como prega a boa doutrina.

Bem por isso, cumpre ao juiz, primeiramente, verificar a
necessidade
de se restringir a liberdade do indiciado ou acusado, para tutela dos interesses do processo (conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal), da paz social (garantia da ordem pública) ou da ordem econômica.

Diante de um juízo positivo de
necessidade
, cabe analisar minuciosamente, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado, apresente-se
adequada
à salvaguardar os referidos interesses superiores, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão dos direitos fundamentais do indivíduo.

Não por outra razão que o legislador dispôs
que “A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua
substituição
por outra medida cautelar”
(CPP, art. 282, § 6º).

De qualquer modo, a prisão preventiva, quando presente sua necessidade e adequação, há de ser assentada no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis,
o primeiro relacionado à prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria, e o segundo a uma das situações descritas no art. 312 do CPP, quais sejam a garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal.

O
periculum libertatis
, consubstancia-se na necessidade da prisão para a:

•

Conveniência da Instrução Criminal: Neste caso, a prisão preventiva é decretada pelo fato de o réu atrapalhar ou prejudicar a colheita de provas, seja adulterando o local do crime ou ameaçando testemunhas.

•

Garantia da Ordem Pública: Por ser um conceito vago e indeterminado, a doutrina e a jurisprudência majoritárias entendem como risco de reincidência do crime, fundando-se na periculosidade do réu e na gravidade concreta do delito.

•

Garantia da Aplicação da Lei Penal: Aqui, a custódia cautelar é decretada para evitar que o réu se esquive do cumprimento de eventual sentença penal condenatória, garantindo a devida aplicação da lei.

•

Garantia da Ordem Econômica: A garantia da ordem econômica foi introduzida às hipóteses de prisão preventiva pela Lei 8.884 /94 (Lei Antitruste), tratando esta lei de crimes contra a ordem econômica nacional. A prisão preventiva, neste caso, visa impedir a continuidade da prática dos crimes para normalizar a economia.

Assim, demonstrada a materialidade delitiva e a existência de indícios de autoria, a prisão preventiva, como espécie de prisão cautelar de índole processual, somente deve ser decretada de forma excepcional,
quanto evidenciada, de forma inequívoca
, que a soltura do réu possa ser prejudicial à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

A expressão “ordem pública”, tendo caráter aberto e sentido indeterminado, tem se prestado às mais diversas e disparatadas interpretações, como reconhece e aponta a doutrina e a jurisprudência nacional.

In casu
, a autoridade indigitada coatora justificou a necessidade da prisão cautelar do paciente para a “garantia da ordem pública”, em face da grave ameaça e violência em desfavor das vítimas, haja vista a gravidade do delito.

Não obstante, a gravidade abstrata da conduta não tem o condão, por si só, de dar ensejo à decretação de prisão preventiva, devendo a fundamentação basear-se em elementos concretos, que demonstrem o iminente e efetivo perigo à ordem pública advindo da pratica do crime.

A necessidade da prisão há de ser lastreada em situações fáticas que permitam ao juiz prognosticar o risco de o réu ou indiciado vir a cometer novos crimes, a atrapalhar as investigações que buscam a verdade real dos fatos, ou dificultar a aplicação da lei penal, se mantido em liberdade.

Especificamente, em relação ao paciente Rodrigo Alves de Melo Silva, não há notícia de registros criminais anteriores, sendo o auto de prisão em flagrante que originou a prisão preventiva ora analisada a única passagem pela polícia de que se tem notícia.

Não é demais frisar que a verdadeira responsabilização penal somente se aperfeiçoará após o título condenatório, sendo defeso utilizar-se das custódias antecipadas com caráter expiatório, de execução açodada de pena, apenas para amainar a opinião pública.

Destarte, se de fato o paciente for responsável pelo injusto penal, haverá de prestar contas à sociedade, porém somente quando selada sua culpa.

Tem-se, portanto, que embora o crime atribuído ao paciente seja grave, em abstrato, as circunstâncias que envolvem o delito não apresenta uma violação além da esfera patrimonial, e as condições pessoais do beneficiário não indicam, em exame de cognição sumária, periculosidade ou efetivo risco à ordem pública.

Nos termos da nova redação do art. 319 do CPP, o juiz dispõe de outras medidas cautelares de natureza pessoal, diversas da prisão, admitindo, diante das circunstâncias do caso concreto, seja escolhida a medida mais ajustada às peculiaridades da espécie, permitindo, assim, a tutela do meio social, mas também servindo, mesmo que cautelarmente, de resposta justa e proporcional ao mal supostamente causado pelo acusado.

Dessa forma, o perigo que a liberdade do paciente representa à ordem pública pode ser mitigado por medidas cautelares menos gravosas do que a prisão.

Assim, ante a falta de informações concretas de que o paciente, caso posto em liberdade, persistirá na prática delitiva, ou mesmo representa risco concreto para a sociedade, para a instrução criminal, ou para a aplicação da lei penal, mostram-se suficiente as medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP.

Diante do exposto,
CONCEDO
a ordem de
habeas corpus
e determino a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente
Rodrigo Alves de Melo Silva
, salvo se por outro motivo estiver preso, mediante o cumprimento das seguintes condições:

a)

Declarar e comprovar, de imediato, o endereço onde poderá ser encontrado, comunicando ao juízo criminal eventual mudança;

b)

Comparecer mensalmente em juízo, para provar suas atividades licitas, até o 5º dia útil;

c)

Não se ausentar do território da comarca por mais de 08 (oito) dias sem prévia comunicação ao juízo criminal;

d)

Proibição de manter contato com os demais investigados, por qualquer meio (inciso III);

e)

Recolher-se em residência no período noturno, finais de semana e dias de folga;

f)

Não se envolver em outro fato criminalmente ilícito;

g)

Não fazer usos de substância alcoólica ou qualquer outro entorpecente.

h)

submeter-se a
monitoramento eletrônico
, mediante o uso de
tornozeleira eletrônica
, devendo cumprir todas as normas pertinentes.

Por fim, ressalto que o descumprimento das limitações impostas, importará em imediata expedição de mandado de prisão.

Expeça-se, o juiz singular, o competente alvará de soltura clausulado, com as medidas cautelares anteriormente impostas, além de outras que julgar necessário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022